Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-40.2023.8.11.0009
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001360-40.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE JULIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 015.346.602-24 (RECORRENTE), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001360-40.2023.8.11.0009

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
FELIPE JULIO VIEIRA DOS SANTOS

Recorridos
:
BANCO DO BRASIL S.A. e GRUPO CASAS BAHIA S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE VALOR PACTUADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
ERRO SUBSTANCIAL NA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
VÍCIO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.
Relatório

dispensado
de
acordo
com o
artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA,
ajuizada

por
FELIPE JULIO VIEIRA DOS SANTOS
em

desfavor
de VIA VAREJO S.A.1 – DA JUSTIÇA GRATUITA
Não
é
na

sentença
o
momento

próprio
para o
juiz
se
manifestar

acerca
de eventual
pedido
de
justiça

gratuita
, pois, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, a
gratuidade
no
primeiro

grau

decorre
da
própria
lei de
regência
– 9.099/95.2 - PRELIMINARMENTE2.1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Acolho
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

arguida
pela
parte

reclamada
BANCO DO BRASIL S.A, pois é
visível

nos
autos
a

inexistência
de
relação

jurídica
entre a
parte
e
os

fatos

narrados

pelo

autor
.Ante o
exposto
, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e
em

consequência
, DECLARA-SE EXTINTO o
processo

sem

resolução
do
mérito

em

relação
à
empresa
BANCO DO BRASIL S.A, com
fundamento
no
artigo
485, VI, do CPC.3 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO.
Compulsando

os
autos,
verifico
que
não

há

necessidade
de
serem

produzidas

outras

provas
,
razão
pela qual o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do art. 355, I, do CPC é a
medida

adequada
.4 - DO MÉRITO.Insta
assentar
que
o

presente

caso
é
regulado

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
é
destinatária
final da
prestação
do
serviço
,
enquanto

a

empresa

ré

figura

como

fornecedora
,
enquadrando
-se
nos

conceitos

legais
dos
artigos
2º e 3º da Lei nº 8.078/90.
Inicialmente
,
em

consonância
com o
artigo
6º, VIII, do CDC,
defiro

a

inversão
do
ônus
da
prova

em
favor do
reclamante
.Em
síntese
,
aduz
a
parte

requerente

ter

realizado
a
compra
de
uma

televisão

pelo
valor de R$ 2.600,00 à vista.
Sustenta

ainda
, que no
ato
da
compra
,
teria

adquirido
um
seguro
de
garantia

estendida
no valor de R$ 92,24, no
entanto
,
afirma
que
naquele

momento

não

teria
o valor à vista,
portanto
,
parcelou
o
referido
valor
em
4
vezes
,
bem

como
,
anexou
no id 122049411,
aquilo
que seria o
contrato
de
garantia
do
referido

seguro
.
Contudo
,
ao

decorrer
do tempo,
afirma
a
parte

autora
que
passou
a
receber

cobranças

referente

a
um
financiamento
de
compra
,
cujo
o
qual,
alega

desconhecer
.
Momento

este
, que
lhe

informaram
que o valor real da
televisão

adquirida

por

ele
seria de R$ 3.191,00 (
três
mil, cento e
noventa
e um reais) e que o valor de R$ 2.600,00 (
dois
mil e
seiscentos
reais) seria
na

verdade
de entrada.Ante o
exposto
,
afirma
a
parte

requerente

ter

sido

vítima
de
frauda

contratual
, pois
não

concordou
com
os

termos

citados

acima
e
sequer

obtinha

conhecimento
. Assim,
requer

a

anulação
do
contrato

estabelecido
entre as partes, o
encerramento
das
cobranças

indevidas e retirada do nome do autor dos órgãos de proteção

ao

crédito
,
tal

como
,
indenização

por

danos

morais
.Em
sede
de
contestação
, a
parte

reclamada
VIA VAREJO S.A,
aduz
que de
fato
a
parte

reclamante

possuí
um
contrato
com
ela
, com
parcelas

em

aberto
,
sendo

eles
o
contrato
original n. 2123710006.413-7,
firmado

inicialmente

em
4x 187,70 (cento e
oitenta
e
sete
reais e
setenta
centavos) do qual
foi

paga
1
parcela
.
Portanto
,
sustenta
a
parte

reclamada

não

ter

cometido

qualquer

irregularidade
,
assim
,
pugna
pela total
improcedência da ação .Pois bem .No mérito a pretensão é improcedente .De início
,
conclui
-se
nos
autos que a
parte

autora

efetivamente

realizou
um
contrato
de
venda

financiada
com a
parte

ré
,
conforme

contrato

anexado
no id 125426673, pela
reclamada
.O
Requerente

nega

ter

realizado
a
contratação
com a
Requerida
, e,
sendo

parte

nitidamente

hipossuficiente

na

relação
de
consumo
, é
ônus

desta

última
a
comprovação
de que
houve
o formal e regular
contrato
do
empréstimo
,
nos

exatos

moldes
do
artigo
6º, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
.
Ressalta
-se que,
nestas

circunstâncias
,
cumpre
à
parte

Requerida

trazer

aos
autos
documentos

consistentes
que
pudessem

comprovar

inequivocamente
a
contratação
dos
serviços
, o que
devidamente
o fez.Desse modo, a
teor
das
provas

constantes

nos
autos
vislumbro
que a
Requerida

logrou

êxito

em

comprovar

os

fatos

modificativos
,
impeditivo

ou

extintivos
do
direito
do
Requerente
,
vez
que
demonstrada
a
contratação
do
empréstimo
.
Portanto
,
não
obstante
os

documentos

colacionadas
com
a
exordial, as
provas

apresentadas
pela
defesa

são

suficientemente

claras

em

comprovar
a
contratação
do
empréstimo
,
não

havendo
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
de
débito
,
tampouco

em

indenização

por

danos

morais

ou

motivos

suficientes
que
demonstrem

fraude

contratual
.Nesse
sentido

colhe
-se da
jurisprudência
:RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A
recorrente

não
se
desincumbiu
do
ônus

previsto
no
artigo
373,
inciso
I, do CPC. 2.
Comprovada
a
contratação
do
cartão
de
crédito

consignado

mediante

apresentação
de
contrato

assinado
pela
recorrente
,
resta

demonstrada
a
relação

jurídica
,
não

havendo
que se
falar

em

ato

ilícito

na

cobrança

efetuada
. 3. O
contrato

apresentado

comprova
que
apenas
o valor
mínimo
da
fatura
seria
descontado

em

sua

folha
de
pagamento
,
cabendo
à
consumidora

quitar
o
saldo

devedor
. 4. Para que
seja

imputada
a
responsabilidade
civil,
faz
-se mister a
conjunção
de
três

elementos
:
conduta

ilícita
,
nexo
causal e
dano
. In
casu
,
não

restou

comprovada

a

existência
de
conduta

ilícita
da
parte

recorrida
. 5.
Não

havendo

falha

na

prestação
do
serviço
,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

danos

materiais
. 6. Age de
má-fé a recorrente que efetuou a contratação dos serviços
com a
recorrida
e
nega
a
contratação
,
na

tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter

vantagem

indevida
. 7.
Recurso

conhecido
e
Improvido
. (N.U 1010808-29.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/09/2021,
Publicado
no DJE 28/09/2021)RECURSO CÍVEL INOMINADO
n.º
1053839-68.2022.8.11.0001 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT. RECORRENTE: TEREZA MORAES DAMBROS. RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Deste
modo, a
parte

Requerida

não

teve

nenhum

ato

ilícito
,
estando
no
exercício
do
seu

direito
de
cobrar
a
parcela

direto
no
benefício
da
parte

Requerente
;
não

sendo

demonstrada

conduta

ilícita

ou

abusiva
do
fornecedor
,
não

há
o que se
falar

em

indenização
moral.
Registro

ainda
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).Assim,
tenho
que a
hipótese
é de
improcedência
dos
pedidos
da
inicial
.Ante o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTES as
pretensões

deduzidas

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC.Em
consequência
, DECLARA-SE EXTINTO o
processo
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487, I, do CPC.Sem
custas
e
honorários
,
conforme

artigo
55, da Lei n. 9.099/95.
Sentença

sujeita
à
homologação
da
magistrada
, para que
surta

seus

efeitos

legais
.Leonara da Silva Santos
Juíza

Leiga
Vistos, etc.HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.Data do
sistema
.P.R.I.OTÁVIO PEIXOTOJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
demanda
se
refere
à
nulidade
de um
contrato
que
foi

realizado

unilateralmente
pela
parte

reclamada
, que
lhe

induziu

ao

erro
; b)
pagou
o valor de R$2.600,00
na

aquisição
de televisor e
contratou
o
seguro

garantia
no valor de R$92,24; c)
na
nota fiscal
constou

como
valor do televisor a
quantia
de R$2.799,00,
sendo

discriminado
que R$2.280,61 era
referente
a
uma
entrada, e o restante do valor, R$518,39,
foi

discriminado

como
outros; d)
foi

realizado
, de forma
indevida
,
contrato
de
financiamento
pela
parte

reclamada
para
aquisição
do
aparelho
televisor,
sem

sua

anuência
; e) o
contrato

indevido

gerou

cobrança

ilegítima que ocasionou a negativação dos seus dados. Postulou a reforma da sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

por
ambas as
reclamadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
. Na
oportunidade
, a
parte

reclamada
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
argumentou
que
nas

razões

recursais

não

foi

observado
o
Princípio
da
Dialeticidade
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que
foi

firmado

contrato
de
financiamento

em

seu

nome
, de forma
indevida
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

5.
Origem da dívida.
As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.
Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo Órgão Regulador enseja conduta ilícita (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023).
A cobrança de valores expressamente pactuados configura conduta lícita.
Em exame do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a cobrança não viola o que foi pactuado, pois
os documentos juntados nos autos

(ID 220543664
/PJe2
) demonstram que a parte reclamada realizou cobrança em conformidade com o contrato firmado com a parte reclamante.
Assim, não há como reconhecer a prática de conduta ilícita pela parte reclamada.

6.
Anulação de negócio jurídico.
São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal (art. 138 do CC). Considera-se erro substancial aquele que incide sobre a essência do negócio e que se o contratante houvesse percebido não o teria realizado.
No presente caso, não há qualquer indício de que a parte reclamante foi induzida em erro e que celebrou o contrato de
venda financiada

(ID
220543664
/PJe2), pensando que
estava apenas contratando o seguro da garantia estendida
.

7
.
Recurso conhecido e
não provido
.

8
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

9
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024